Tribunal: TJMT
Processo: 1009256-26.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009256-26.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME CABRAL VIEIRA - CPF: 055.801.111-00 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), PAULO RIAN VIEIRA CABRAL - CPF: 061.691.281-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIA GABRIELY DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA - CPF: 056.059.831-99 (APELANTE), JULIA GABRIELY DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA - CPF: 056.059.831-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. PRELIMINAR SUSCITADA QUE SE CONFUDE COM O MÉRITO.
REQUER ABSOLVIÇÃO EM FACE DA NULIDADE DO ATO FLAGRANCIAL E DAS PROVAS DELE DECORRENTES,
POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA ADOÇÃO DA MEDIDA. BUSCA DOMICILIAR REALIZADA EM RAZÃO DE DESDOBRAMENTO DA BUSCA PESSOAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

É licita a busca domiciliar realizada, independentemente da apresentação de ordem judicial, mormente porque na hipótese dos autos, a busca domiciliar configurou um desdobramento da busca pessoal, e evidenciada pela delação do corréu preso em flagrante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Paulo Guilherme Cabral Vieira
e
Paulo Rian Vieira Cabral,
contra a sentença prolatada pelo
M.M. Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis
, em que condenou, a ambos apelantes, pela autoria do crime de
Tráfico de Droga
, à pena de
5 anos
de
reclusão
e
500 dias-multa
em regime inicial
semiaberto.
(Id. 139649208)

Em suas
razões
recursais,
Paulo Guilherme
e
Paulo Rian
, almejam a
absolvição
, devido à nulidade das provas que deram ensejo à ação penal, já, que derivadas de violação de domicílio, bem como, por ter sido determinada a quebra de sigilo de dados dos telefones apreendidos.
(Id. 139649224)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 139649243)

Instada a se manifestar, a d. PGJ, opinou pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue (Id.148627198):

“Apelação Criminal
- Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva - Requestada nulidade do processo, em razão da suposta violação de domicílio praticada na ocasião da prisão dos agentes e nulidade das demais provas obtidas por meio ilegal - insubsistência - crime permanente - dispensabilidade de mandado - existência de fundada suspeita - abordagem em via pública no momento em que se tentava descartar as substâncias entorpecentes, confissão de um dos flagranteados e posterior acesso à residência, com localização de drogas e apetrechos típicos - evidente ocorrência de crime - legitimidade da ação policial -
Pelo desprovimento do recurso.”
(grifei o original)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por volta das 01h40min do dia 7.4.2021, em via pública da comarca de Rondonópolis, a polícia militar, em rondas de rotina,
abordou Paulo Rian Vieira Cabral
conduzindo uma motocicleta Honda Biz, cor vermelha, tendo como passageira
Julia Gabriely da Cruz Rodrigues Pereira,
sendo que, ao avistar a guarnição policial
Paulo Rian
dispensou um invólucro de plástico filme contendo 15 porções de cocaína, pesando, ao todo, 19,93g.

Questionado, ele confessou estar comercializando o entorpecente que pertencia ao seu irmão,
Paulo Guilherme
. Na sequência, os agentes públicos foram até a casa de
Paulo Guilherme
que, ao perceber a presença policial, jogou seu aparelho celular no chão, danificando-o com o objetivo de dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, dando cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho” para que seus membros assim procedam quando da iminência de serem abordados.

Diante da fundada suspeita, foi realizada revista domiciliar na residência do paciente, onde os policiais apreenderam 1 balança de precisão e 1 capa de óculos com resquícios de cocaína, acompanhada de 1 bobina de plástico filme pvc, usada para embalar a droga apreendida com
Paulo Rian.

Inconformado, os apelantes alegam que a nulidade das provas que deram ensejo à ação penal já que derivadas de violação de domicílio, bem como, por ter determinado a quebra de sigilo de dados dos telefones apreendidos no mesmo contexto

A preliminar arguida confunde-se com o mérito e assim a pretensão recursal será analisada.

Primeiramente, consigno que muito embora essas teses já tenham apreciadas em sede de
Habeas Corpus
no 1020440-85.2021.8.11.0000, de minha relatoria, (julgado em 11.2.2022), desde já
rejeito as preliminares
, e apenas para que a defesa não fique sem resposta, explico:

Como sabido, o art. 5o, XI da CF autoriza que, em situação de flagrante delito, haja a entrada no domicílio com ou sem a autorização do morador e, especificamente no caso em apreciação, dessuma-se do cenário fático acima delineado, que a busca domiciliar, configurou um desdobramento da busca pessoal, porque os policiais somente adentraram na residência, após flagrarem
Paulo Rian
, em atitude suspeita (trafegando em via pública de madrugada -1h40min-

dispensando um invólucro plástico – posteriormente constatado conter substância ilícita- ao avistar a guarnição policial).

Não obstante a isso, tem-se que o ingresso dos agentes públicos na casa do paciente não decorreu de denúncia anônima, mas sim, de
fundadas razões consistentes na delação de seu irmão
, preso com drogas,
de que o entorpecente estava sendo comercializado a seu mando
, não se podendo olvidar que em tais situações, e em especial, em crime de natureza permanente, é dispensada a prévia expedição de mandado de busca e apreensão.

Ainda que fosse diferente, é sabido que o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito, independentemente da apresentação de ordem judicial,
ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas ou mesmo notícia da prática de outros crimes
.

A propósito, do STJ:

“É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. 2. (STJ. AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Ministro Jorge Mussi. 5a Turma. DJe 10/5/2017).

(...). 3. No caso, havendo fundadas suspeitas, oriundas de denúncias anônimas averiguadas pela polícia da localidade, de que o flagranteado estaria praticando o crime de tráfico de drogas, não há que se falar em nulidade da prisão, por se tratar de delito permanente, cuja invasão domiciliar não se submete à cláusula de reserva de jurisdição, conforme exegese autêntica do art. 303 do Código de Processo Penal, conjugada à redação do art. 5o, inciso XI, da Carta Política de 1988. (...). 4. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, na forma dos arts. 312 e 315, ambos do Código de Processo Penal, e em alinho à jurisprudência firmada por esta Corte Superior sobre a matéria, pois a considerável quantidade e a variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, somadas ao contexto em que efetivado o flagrante da traficância, são fatores que revelam maior envolvimento do agente com a narcotraficância, demostrando que a manutenção da constrição cautelar justifica-se como meio necessário e adequado à salvaguarda da ordem e da saúde pública. (...)”. (STJ - RHC 94.162/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

Aliás, acerca do tema,
, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a
inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
.

Diante de tudo o que foi exposto, conclui-se que inexistente nos autos, qualquer ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal, porquanto não ocorreu a violação alegada pelos apelantes, mas sim, legítima atuação policial, deflagrada a partir de situação de flagrância acerca da prática do crime de Tráfico de drogas, o que tornam válidas as apreensões, de modo que não há qualquer ilicitude nas provas dela derivadas.

À vista de todo o exposto,
rejeito a preliminar
vindicada e em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023